Tribunal: TJSP
Processo: 1037127-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Incontroverso extravio temporário da bagagem do apelante – Companhia Aérea que possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC c. c. artigo 737 do CC – Dano moral configurado – Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000971230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037127-48.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
CARLOS FERREIRA, é apelado IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40220
APELAÇÃO No 1037127-48.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
APELANTE
: JEAN CARLOS FERREIRA
APELADA
: IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Transporte aéreo internacional
Extravio temporário de bagagem
Ação de reparação de
danos
Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda
Admissibilidade parcial

Aplicação das regras do CDC Entendimento firmado no
julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o
Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras
previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as
indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem
em si Incontroverso extravio temporário da bagagem do
apelante
Companhia Aérea que possui responsabilidade
objetiva pela falha na prestação dos serviços Inteligência
dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do
CDC c. c. artigo 737 do CC
Dano moral configurado

Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais),
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observação
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Sentença reformada em parte
Honorários advocatícios
majorados Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedentes pela r. sentença de fls. 69/72, cujo relatório se adota.
A apelação é de JEAN CARLOS FERREIRA (fls. 75/85).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, é lutador profissional de jiu-jitso e adquiriu
passagens para viajar de São Paulo para Munich, com conexão no Rio de
Janeiro, para comparecer em campeonato internacional sediado na Alemanha.
Alega que o traje de luta (quimono), que seria utilizado na
competição, foi despachado como bagagem, bem como seus demais
pertences.
Diz que, ocorreu o extravio da bagagem e ela foi entregue
somente após 13 (treze) dias que o apelante tinha chego na cidade.
Sustenta que, foi severamente prejudicado pelo extravio da
bagagem, porque o quimono continha o nome de seus patrocinadores e que
ter que lutar sem utilizar o mesmo o prejudicou profissionalmente.
Argumenta o apelante que, além disso, há que se registrar
que era inverno à época e teve que enfrentar temperaturas quase negativas,
sem poder contar com seus casacos e demais itens pessoais.
Destaca que, sua bagagem, foi encontrada quando
faltavam apenas 2 dias para seu retorno ao Brasil e havia sido violada,
contendo apenas os seus quimonos.
Argumenta que, a r. sentença decidiu corretamente pela
procedência da ação, mas o valor da indenização, deve ser majorado, levando
em consideração os danos suportados.
Pleiteia que, recurso seja provido, para reformar a r.
sentença a fim de majorar o montante fixado a título de danos morais.
Há manifestação da apelada nas fls. 90, informando sobre
o pagamento da condenação imposta (fls. 91/92).
A z. Serventia, foi instada a certificar se a ré apresentou
resposta ao recurso, o apelante foi cientificado sobre fls. 90/92 e, nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os interessados foram intimados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca do julgamento virtual (fls. 95).
A parte contrária deixou de apresentar contrarrazões (fls.
98).
Consta manifestação do apelante nas fls. 103, sobre as fls.
90/92. Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação das partes sobre o
julgamento virtual do recurso, conforme certidão de fls. 104.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 86/87).
É o relatório.
2) Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
Jean Carlos Ferreira em face de Iberia Lineas Aéreas de España Sociedad
Anónima Operadora, sob a alegação de que contratou os serviços da
requerida para transportá-lo de São Paulo para Munich, com conexão no Rio
de Janeiro, para comparecer em campeonato internacional sediado na
Alemanha, mas houve extravio temporário de bagagem que foi devolvida
apenas 13 dias após o autor ter chego na cidade de destino. Alega que, a
bagagem foi violada e foram subtraídos todos os seus itens pessoais, sendo
lhe entregues apenas os seus trajes de luta (quimonos). Pleiteia que a ré seja
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Houve contestação (fls. 23/34) e réplica (fls. 55/64).
Adveio a r. sentença de fls. 257/260, que julgou
procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de
indenização por dano moral ao requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), acrescida de juros e de correção monetária. Diante da sucumbência, a
ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação do autor, que comporta parcial
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, ao caso vertente são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois
apesar de o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema
210, com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas
na Convenção de Montreal em demandas relativas ao transporte aéreo
internacional, referida aplicação ficou adstrita as indenizações por danos
materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos
danos morais relativos ao atraso e cancelamento de voos, em que continuam
sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
N.
636.331-RG.
TEMA
210.
INAPLICABILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO:
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1221934 AgR/RJ, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, J.
25/10/2019).
Assim, considerando que inexistiu qualquer pedido de
ressarcimento de danos materiais, devem ser aplicadas as regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor.
No caso vertente, não se estabeleceu controvérsia sobre a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros, conforme bilhetes eletrônicos
em fls. 17.
Além disso, está comprovado que ocorreu extravio
temporário da bagagem do autor e que a mesma foi devolvida apenas após 13
dias, quando já havia ocorrido a competição que o autor participou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil que:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, é evidente a existência de falha na prestação
dos serviços da Companhia Aérea ré, com bem decidiu a nobre magistrada de
primeiro grau.
Outrossim, os transtornos advindos da falha na prestação
dos serviços ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos,
configurando efetivo dano moral, que não pode ser afastado pelo fato de a
Companhia Aérea ré ter eventualmente devolvido a bagagem do autor.
É oportuno observar que, dano moral é a “lesão de
interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva da
transportadora aérea ré, com fulcro na teoria do risco profissional, restando
configurado o dever de indenizar o autor pelos transtornos sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
devem ser observadas as regras previstas no artigo 944 do Código Civil,
levando-se em conta o sofrimento da autora e sua intensidade; a gravidade da
ofensa e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da
Companhia Aérea ré e a intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa.
No caso dos autos, o “quantum” indenizatório fixado pela
nobre magistrada sentenciante (R$ 3.000,00), merece majoração para reparar
os danos sofridos pelo autor, em razão do extravio da bagagem por treze dias,
considerando que o autor teve que enfrentar temperaturas quase negativas,
sem ter acesso aos seus itens pessoais por longo período de tempo, bem
como por ter sido privado de seus itens profissionais em evento do qual
participou.
Destarte, considerando o grau de culpa da Companhia
Aérea ré, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os
critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o “quantum”
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular
a ofensora a repetir o ato, e não causa enriquecimento sem causa ao autor.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“TRANSPORTE AÉREO. Atraso de voo
Ação de
indenização por danos morais Sentença de parcial procedência que fixou
indenização por danos morais em R$ 3.000,00 Inconformismo da requerente
que pede a majoração da indenização
Autora que esperou por mais de
dezenove horas para embarque em outro voo
Falha na prestação dos
serviços Alegação de atraso por trafego aéreo e readequação da malha, sem
qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso fortuito ou
força maior Danos morais in re ipsa Valor da indenização arbitrado em
patamar módico, comportando majoração para R$ 10.000,00
Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada
em
parte

Recurso
parcialmente
provido.”
(AP
1006708-09.2019.8.26.0576, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, DJE: 27/04/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$ 10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$ 10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.” (AP
1073335-65.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELA DEJUSTE DE
PAULA, apenas para majorar o valor fixado a título de indenização por danos
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado e acrescido de juros
de mora na forma estipulada na r. sentença.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39254 – Divergente
Apelação Cível no 1037127-48.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jean Carlos Ferreira
Apelado: Iberia Líneas Aéreas de España Sociedad Anónima Operadora
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço e, por decorrência, o acréscimo decidido nesta Instância,
observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se tratando a questão
objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide tão só ser resolvida
conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o CDC; e, mesmo
que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, dever, no entanto,
essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, observados os limites do apelo, se entende
deva ser negado provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
135E69A2
10
12
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13617FA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037127-48.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.